Tribunal: CARF
Processo: 10680.000488/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.000488/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.316 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
WALSIR EDSON RODRIGUES JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$195,14 para saldo
de imposto a pagar de R$5.222,37.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e de previdência
privada e Fapi, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000488/2008-82
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
17/1/2008, às fls. 2/29 dos autos, na qual o contribuinte suscitou a nulidade da autuação e
indicou a juntada de documentação comprobatórias das deduções glosadas.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 49, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 45/47, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e mantendo o
imposto suplementar no valor de R$3.883,11, em decorrência da seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$14.830,00

Cientificado, o contribuinte apresentou aditamento a sua impugnação, assim
sintetizado na decisão recorrida:
Do aditivo à Impugnação.
De acordo com o Termo Circunstanciado, fls. 45/47, em procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual, foram mantidas as glosas dos pagamentos no montante de
R$11.030,00 ao Centro de Mediciana Reprodutiva Ltda, para o tratamento médico de
Maria Fernanda de Lima Simão e de R$3.800,00 à Intervent Cardiologia e Angiologia
Intervencionista Ltda, para o de Maria Auxiliadora de Lima Simão, em razão das
beneficiárias dos respectivos tratamentos não estarem relacionadas como suas
dependentes ou alimentandas. Reconhece o erro ao declarar despesa com o tratamento
de sua sogra Maria Auxiliadora de Lima Simão, pois não se trata de dependente para
fins fiscais.
Assim concorda com a glosa da dedução de despesa médica à conta da Intervent
Cardiologia e Angiologia Intervencionista Ltda, no valor de R$3.800,00, e solicita a
emissão do DARF para pagamento do imposto referente. Contudo não concorda com a
glosa no valor de R$11.030,00, ao Centro de Mediciana Reprodutiva Ltda, para o
tratamento médico da sua esposa, não procedendo o entendimento do auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil, conforme será demonstrado a seguir.
É casado com Maria Fernanda de Lima Simão desde o ano de 2000, conforme
documento anexo n° 03, e após várias tentativas do casal de engravidar, foi constatada a
esterilidade conjugal, por isso, o casal, precisou fazer uso das técnicas médicas de
reprodução assistida.
Como é sabido, o livre planejamento familiar é um direito garantida
constitucionalmente (art. 226, §7 0 da CF/88) e tem como possíveis desdobramentos o
direito de procriar e o direito de não procriar. O exercício do direito de procriar (direito
de reprodução) justifica, portanto, a utilização das técnicas médicas de reprodução
assistida para viabilizar uma gestação.
Continua no seu relato esclarecendo a necessidade do casal fazer uso das técnicas
médicas de reprodução assistida, informando, após, que considerando que é casado,
concluí-se que para o exercício do seu direito subjetivo de procriar, indispensável foi a
participação da mulher e no ano de 2004, para tratamento da infertilidade conjugal, o
casal fez uso de técnicas médicas de reprodução assistida, na clínica Origen - Centro de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

Mediciana Reprodutiva Ltda, conforme contrato de prestação de serviços médicos, fls.
66/69 e recibos de pagamento, fls. 71/79.
Constata-se, portanto, que não cometeu nenhuma infração, visto que, no exercício do
seu direito subjetivo de procriar, garantido constitucionalmente e, considerando a
impossibilidade de alcançá-lo naturalmente tendo em vista problemas de infertilidade
conjugal, autorizou a sua mulher Maria Fernanda de Lima Simão a fazer o uso das
técnicas médicas de reprodução assistida pagando por todas as despesas decorrentes.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da glosa do
pagamento no montante de R$11.030,00, espera e requer seja acolhida a sua
impugnação e que seja cancelado-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 88/95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PARTE DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas, com observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/2/2012 (fl. 101), o contribuinte, em
23/2/2012 (fl. 103), apresentou recurso voluntário, às fls. 103/125, alegando, em apertado
resumo, que:
- estaria se insurgindo somente quanto à glosa da despesa no valor de
R$11.030,00, efetuada com o Centro de Medicina Reprodutiva para o tratamento de sua mulher,
Maria Fernanda Simão.
- para deslinde do litígio, a decisão recorrida teria aplicado as orientações acerca
de despesa com plano de saúde, o que, no seu entendimento, seria equivocado.
- a despesa teria sido efetuada pelo contribuinte no exercício do seu direito
subjetivo de procriar, garantido constitucionalmente.
- para utilização das técnicas de reprodução assistida na mulher casada ou em
união estável, seria necessário o consentimento do cônjuge ou companheiro.
- o tratamento teria se destinado ao casal.
- caberia ser dado o mesmo tratamento dado às despesas com parto de filho
comum, situação em que a Receita Federal do Brasil – RFB permite a dedução por qualquer um
dos cônjuges.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte com o Centro
de Medicina Reprodutiva.
No Despacho Decisório, a glosa dessa despesa foi mantida integralmente, por se
referir a tratamento de pessoa não informada como dependente na Declaração de Ajuste do
contribuinte.
A decisão recorrida restabeleceu metade da despesa informada com o
estabelecimento, consignando:
Não consta na DIRPF/2005, ano calendário 2004, como dependente o cônjuge
do contribuinte e da consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, verifico que a esposa declarou em separado no modelo simplificado,
tendo sido beneficiada do desconto de 20% inerente.
Desse modo como a esposa não é dependente do autuado, a princípio não
poderia haver separação das despesas médicas. O próprio contribuinte em sua
impugnação declara que “em vista problemas de infertilidade conjugal,
autorizou a sua mulher Maria Fernanda de Lima Simão a fazer o uso das
técnicas médicas de reprodução assistida pagando por todas as despesas
decorrentes.”
Entretanto, no caso de despesas médicas relativas a ambos os cônjuges, a
Coordenação Geral de Tributação – COSIT no ano de 2008 trouxe importante
orientação veiculada através do Perguntas e Respostas, com o seguinte teor:
“ Pergunta - 354 - As despesas médico-hospitalares, em decorrência de parto,
podem ser deduzidas pelo marido quando a mulher faz declaração em
separado?
Resposta - As despesas médico-hospitalares próprias de um dos cônjuges ou
companheiro não podem ser deduzidas pelo outro quando este apresenta
declaração em separado. Contudo, como se trata de despesas necessárias ao
parto de filho comum, as importâncias despendidas podem ser deduzidas por
qualquer dos dois.
Pergunta - 355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos
quando estes declarem em separado ?
Resposta – Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores
pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os
filhos constarem do plano, e, embora apresentarem declarações em separado
no modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.”
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
É importante destacar ainda que, para as pessoas físicas que optarem por
apresentar a declaração em Modelo Simplificado, a Instrução Normativa SRF no
15/2001 assim assim orienta:
“Art. 29. A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada,
independentemente do montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de
fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo
e do imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto
simplificado de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis na
declaração, limitado a R$ 8.000,00 (oito mil reais).”
Em outras palavras, se por acaso um dos cônjuges é titular do plano de saúde
mas o outro declara em separado no modelo simplificado, aquele somente
poderá deduzir o montante relativo à sua parcela no plano, visto que a parte
relativa ao outro é considerada indedutível, por já ter se beneficiado das
deduções próprias englobadas no desconto simplificado.
No caso em exame, as respostas às perguntas 354 e 355 cabem perfeitamente
para ilustrar o procedimento a ser seguido em relação aos pagamentos relativos
ao tratamento por fertilização in vitro.
O contribuinte declarou o valor de valor de R$11.030,00 (vide N/F de fls.
71/79) ao Centro de Medicina Reprodutiva S/C Ltda cuja despesa é para a
consecução de filho comum. Neste caso o valor pode ser deduzido na
declaração de qualquer dos cônjuges, desde que ambos declarem no modelo
completo. Vale dizer, apenas um deles pode aproveitar a dedução.
Ocorre que apesar do contribuinte ter apresentado declaração no modo
completo, sua esposa declarou no modo simplificado, já fazendo jus ao
desconto simplificado de 20%.
Assim, aplica-se o entendimento contido na parte final da resposta à pergunta
355, pois se o cônjuge declarou no modelo simplificado, o declarante somente
poderia deduzir a sua despesa própria do plano, excluída a despesa do cônjuge.
No caso dos autos, a situação é praticamente a mesma. Se a despesa é para a
consecução de filho comum, entendo que a dedução somente pode ser acatada
no percentual de 50%, porque a outra metade analogamente ao que ocorre no
plano de saúde é própria do outro cônjuge.
O recorrente requer para essas despesas o tratamento dado pela RFB às despesas
com parto de filho comum e não o tratamento dado ao plano de saúde, como entendeu a decisão
recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

No caso, entendo que não há que ser feita qualquer analogia. Há que se analisar a
despesa realizada e quem foi o paciente do tratamento e, à luz da legislação de regência, verificar
se são dedutíveis ou não.
Do exame dos documentos, constata-se que foram despesas realizadas com
tratamento médico do cônjuge do contribuinte, que não figura como dependente na declaração de
ajuste e, a teor da legislação de regência, não podem ser deduzidos pelo contribuinte.
O fato de o contribuinte ter consentido e ter arcado com o ônus do tratamento não
lhe dá o direito de deduzir as despesas pagas que correspondam a outros beneficiários que não
foram informados como dependentes. Ainda que os recibos estivessem em seu nome, restando
evidenciado que os procedimentos se destinaram a outra pessoa, ele não pode fazer uso da
dedução.
Acerca da matéria a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta no 140, de 5 de junho de 2015, de que
essas despesas podem ser deduzidas somente na declaração da esposa ou na declaração do
marido, se ela constar como sua dependente. Segue ementa e trecho do documento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e §2o, e art. 10;
RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.
....
9. Quanto à atribuição de quem poderá deduzir as despesas que aqui se discutem, tem-se
que o já citado art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a dedutibilidade das despesas
médicas “aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes” (grifos nossos). Deste modo, no caso em tela, apesar do
interesse comum do casal, todo o tratamento médico, abrangendo também os
exames e procedimentos elencados na petição, tem como paciente a esposa. Logo,
os valores despendidos poderão ser deduzidos na DIRPF por ela apresentada em
separado, ou na entregue pelo cônjuge varão, se a esposa constar como sua
dependente.
(destaques acrescidos)
Dessa feita, ainda que se reconheça o interesse comum do casal no tratamento
realizado, tendo sido o cônjuge o paciente das despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las
em sua Declaração de Ajuste, uma vez que não informou o cônjuge como dependente.
O colegiado de primeira instância decidiu que o contribuinte faria jus a deduzir
metade dessas despesas, entendimento com o qual não me alinho, como visto. Durante algum
tempo a RFB deu tratamento especial às despesas com plano de saúde, em função dos
demonstrativos emitidos pelas operadoras dos planos, que não discriminavam a parcela relativa a
cada beneficiário. Entendo que esse tratamento não pode ser estendido a outras despesas, para as
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.316 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000488/2008-82

quais é perfeitamente identificável o paciente. Nada obstante, não cabe aqui rever valores já
acatados pelo colegiado de primeira instância.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital